Tribunal: TJBA
Processo: 8000192-31.2016.8.05.0158
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000192-31.2016.8.05.0158 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: VALDECI MENDES DA CUNHA Advogado(s): MARILIA DE SOUZA CARNEIRO, JADILTON ARAUJO SANTANA, IRANEY DE ARAUJO SOUZA APELADO: MUNICIPIO DE VARZEA DO POCO Advogado(s):MATHEUS MONTEIRO QUEIROZ DA ROCHA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. SUPERAÇÃO DA PRELIMINAR DE DESERÇÃO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito com fundamento nos arts. 6º, 8º, e 485, incisos II e VI, §7º, CPC, por suposto abandono da causa pela parte autora. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) saber se a apelação deveria ter sido considerada deserta, diante da concessão anterior da gratuidade de justiça; (ii) saber se a apelação é inadmissível por ausência de dialeticidade recursal; e (iii) se a extinção do processo por abandono da causa foi regular, considerando a ausência de intimação pessoal da parte autora, conforme exigido pelo art. 485, § 1º, do CPC. III. Razões de decidir 3. Verifica-se que o benefício da justiça gratuita foi expressamente deferido no despacho de id 68481748, e não foi revogado. Nessa condição, a parte recorrente estava dispensada do recolhimento do preparo. A omissão da decisão anterior quanto à gratuidade de justiça impõe o acolhimento dos embargos para sanar o vício e afastar a deserção. 4. A apelação impugna de forma clara e específica a extinção do processo, apontando os fundamentos fáticos e jurídicos que justificariam a sua reforma. A recorrente cumpre, portanto, os requisitos do art. 1.010, II, do CPC, o que viabiliza o conhecimento do apelo. 5. A extinção por abandono da causa deve ser precedida de intimação pessoal da parte, por expressa disposição do art. 485, § 1º, do CPC, que estabelece que "nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias". 6. Não restou comprovado nos autos que a parte autora tenha sido intimada pessoalmente acerca da necessidade de manifestação sobre o prosseguimento do feito, tornando irregular a extinção determinada. 7. A Súmula 240 do Tribunal de Justiça estabelece que "a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu", requisito não observado no caso em análise. IV. Dispositivo e tese 8. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. O benefício da gratuidade de justiça, concedido expressamente nos autos, dispensa o preparo recursal. 2. A apelação que ataca diretamente os fundamentos da sentença e apresenta razões jurídicas suficientes atende ao princípio da dialeticidade recursal. 3. A extinção do processo por abandono da causa deve ser precedida de intimação pessoal da parte, conforme art. 485, § 1º, do CPC. 4. A ausência de intimação pessoal torna nula a extinção por abandono da causa." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 8º, 485, incisos II e VI, § 1º e § 7º; art. 1.010, II; art. 1.013, § 4º; art. 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, súmula 240. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000192-31.2016.8.05.0158, sendo Apelante Valdeci Mendes da Cunha e Apelado Município de Várzea do Poço, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar as preliminares, conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator